Tribunal: TJDFT
Processo: 0725349-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0725349-55.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESMERALDINA MOREIRA PORTELA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ESMERALDINA MOREIRA PORTELA (ID 60563759) em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível de Brasília/DF (ID 197817186, na origem) que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0734777-97.2020.8.07.0001 movida por BANCO DO BRASIL S/A em face da ora Agravante, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, a suspensão dos autos e a alegação de nulidade de citação. A agravante sustenta: 1. a necessidade de concessão do benefício da Justiça Gratuita; 2. a nulidade da citação por edital, visto que os endereços não correspondem com o da executada e não houve esgotamento dos meios para localização da agravante; 3. a existência de vício insanável em razão de a Agravante ser portadora de Alzheimer desde 2020; 4. que a citação por edital feita em 18/10/2023, depois da interposição da ação de interdição em 20/09/2021, é nula; 5. que o feito deve ser suspenso até nomeação de curador, nos termos do art. 76, do CPC. Ao final, quer a concessão da gratuidade de justiça, a nulidade da citação e a suspensão do processo até a finalização da ação de interdição n. 5488762-22.2021.8.09.0051 e nomeação de curador. O pedido de gratuidade de justiça foi indeferido (ID 60582499). Preparo recolhido (ID 61156587). Contrarrazões ID 61915266. A instituição financeira argumenta que a agravante não instruiu o feito com documentos que atestam a doença de Alzheimer. Requer a manutenção da decisão agravada, em razão da inexistência de nulidade. A Procuradoria manifestou-se pelo parcial provimento do recurso (ID 65010121). É o relatório. DECIDO. O presente recurso padece de regularidade de representação, visto que a Agravante não outorgou poderes ao advogado que subscreve o agravo de instrumento. A procuração ID 60563761 foi outorgada por Danilo Moreira Portela Pascoa, filho da agravante, sem participação da genitora. Embora haja indícios de alguma incapacidade da Agravante em razão de ser portadora de mal de Alzheimer, não foi apresentado nos autos prova inequívoca da doença, com laudo médico e outros exames, bem como o grau da doença que acomete a Agravante. A Agravante foi diagnosticada com mal de Alzheimer em 2020 em grau leve, conforme documentos acostados ID 62775432. O filho ajuizou ação de interdição em 20/09/2021 na 7a Vara de Família de Goiânia, porém, não houve sentença constitutiva de interdição e a tutela de urgência para nomeação de curador provisório foi indeferido (ID 62775431). Dessa forma, o outorgante do mandato não foi nomeado curador da Agravante A regularidade da representação processual da parte deve ser demonstrada por meio da apresentação de mandato outorgado ao advogado. Cuida-se de pressuposto processual objetivo. Assim, falta requisito objetivo de conhecimento do recurso interposto em 26/10/2022 quando a advogada que subscreve eletronicamente a peça do recurso não está regularmente constituída por meio das procurações apresentados. Ante o exposto, determino a intimação da parte Agravante para regularizar a sua representação processual, nos termos do Art. 76, § 2o, do CPC, no prazo de quinze dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 7 de novembro de 2024 15:25:28. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador